Tribunal: TJMT
Processo: 1042574-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042574-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES - CPF: 015.710.801-55 (RECORRENTE), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ELISANGELA PACHECO - ME - CNPJ: 23.532.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1042574-40.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Diamantino - MT.

RECORRENTE: LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES.

RECORRIDO: ELISANGELA PACHECO – ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECIATIVA – OFENSA A HONRA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ofensa perpetrada mediante publicação de matéria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória civil promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrente de publicação de notícia jornalística, pela parte recorrente, acerca do ingresso do recorrido em sociedade comercial em dificuldade financeira.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

A recorrida não apresenta suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência dos danos morais.

A meu ver, razão assiste à pretensão da parte recorrente, tendo em vista
que o contexto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida publicou matéria jornalística com o seguinte conteúdo a respeito do recorrente, então filho do atual Governador do Estado de Mato Grosso:

“O filho do casal que governa o estado, Mauro e Virgína Mendes, se tornou o mais novo empreendedor no estado: Luis Antonio Taveira Mendes entrou numa sociedade de R$ 32 milhões de reais, num grupo de empresários falidos, entre os quais, o seu próprio pai, que estava em recuperação judicial (Veja aqui).

O negócio, pra lá de estranho, levanta todo tipo de suspeita. Primeiro o fato do grupo estar em RJ ou falência, ou até mesmo membro vivendo de salário e, do nada, em meio a uma pandemia, se tornam grandes empreendedores.

Não é nada não é nada, o lulinha do cerrado já está aí para o Ministério Público escarafunchar... principalmente depois da reforma feita pelo papai, que tinha inúmeros interessados, e depois de aprovada gerou alguns milionários na praça.”

O conteúdo publicitário, por si só, traz a suspeita de possível ilícito envolvendo o ingresso do recorrente em uma empresa comercial que, a seu turno, estaria em recuperação judicial ou falência, tanto é assim, que induz a oportunidade do Ministério Publico investigar tal ato empresarial.

Além disso, faz comparação da conduta do recorrente ao filho do então Presidente da República “Lula”, chamando-o de “lulinha do cerrado”, devido a episódios nacionalmente divulgados envolvendo supostos atos ilícitos praticados pelo filho do Presidente da República, na atividade empresarial.

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, a empresa recorrida extrapolou os limites do exercício de informação, atingindo a honra do recorrente e por isso, deve ser convalidada a sua responsabilidade civil.

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA FEITA PELO JORNAL - DANO MORAL CONFIGURADO. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X), bem como, a liberdade de expressão e informação (art. 220). Publicada no jornal, notícia desabonadora da conduta do médico e inverídica causa constrangimento para a vítima e, portanto, gera dano moral. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

(TJ-MG - AC: 10194120098208001 Coronel Fabriciano, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/10/2014, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2014)

2.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023